Tribunal: TJMT
Processo: 1045639-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045639-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CORTE DE SINAL.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC). COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DE QUE NÃO HOUVE CORTE. ÔNUS DA RÉ SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de
fato constitutivo de seu direito.

2.

No caso dos autos a parte autora
não fez prova de que houve suspensão do sinal,
é

inafastável

a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a parte recorrida comprovou que houve ligações no período indicado pela arte recorrente, isto é, provou a existência de fato impeditivo do direito do autor/recorrente, em total conformidade com o art. 373, II do CPC.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Robson Pereira do Nascimento
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ reparação de danos no 1045639-83.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
Claro S.A.
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC (Id. 180380016).

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que possui contrato de plano de internet junto a empresa apelada e que o seu sinal ficou interrompido por mais de 20 (vinte) dias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 169015170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que Robson Pereira do Nascimento ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Claro S/A.

Relatou que
em novembro de 2019, aderiu ao plano de internet oferecido pela ré, denominado de plano de controle e de telefonia móvel, mantendo-se adimplente com o pagamento das faturas de consumo.

Todavia, teve o serviço interrompido em 15/12/2021, permanecendo mais de 20 (vinte) dias sem sinal de Internet, mesmo após efetuar diversas reclamações junto à requerida.

Ao final requereu a procedência da ação.

Devidamente citada a parte requerida, ora apelada, apresentou contestação.

Após sobreveio a sentença combatida julgando improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Destaco que no caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de forma que a responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Destarte, ainda que se incida o CDC incumbe a parte recorrente fazer prova mínima do que alega.

Nesse contexto, verifico que está comprovado a existência do contrato entre as partes,

Todavia, apesar de a parte autora argumentar que teve o sinal cortado por cerca de 20 (vinte) dias a partir de 15/12/2021, verifico na fatura e detalhamento das ligações acostados no Id. 180378899 (pág. 3) que há diversas ligações durante o período alegado, logo, não procede a tese da parte autora de que teve o sinal cortado.

Logo, como a parte recorrente não fez prova de que houve suspensão do sinal,
é

inafastável

a conclusão de que
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Por outro lado,
a parte recorrida
comprovou que houve ligações no período indicado pela arte recorrente, isto é,
provou a existência de fato impeditivo do direito do autor/recorrente, em total conformidade com o art. 373, II do CPC
.

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, se constate que que a requerida/apelada juntou aos autos o detalhamento da utilização do serviço, os quais comprovam que este se encontra regular. Por outro lado, o autor/apelante não juntou nenhum documento que comprove a inexistência de sinal, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime o autor de provar
o mínimo do alegado
, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
de primeiro grau
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes
:

“
Todavia, embora o autor afirme que houve falha na prestação de serviços pela ré diante da suspensão dos serviços de internet no dia 15/11/2021, sem que o problema fosse solucionado administrativamente, nenhuma prova nesse sentido foi produzida nos autos.

Nesse contexto, verifica-se que a ré apresentou telas sistêmicas e extratos de contas do autor, por meio dos quais é possível observar que não houve, em nenhum momento, suspensões nos serviços de telefonia e internet do autor (Id. 82594781 – pág. 3).

Além disso,
infere-se a partir das faturas e do detalhamento de ligações constantes no Id. 82594786 que durante o período em que o autor alega que houve suspensão dos serviços foram efetuadas diversas ligações, o que demonstra que houve utilização dos serviços no período reclamado, o que é suficiente para afastar as alegações do autor
.[...]
”
(Id. 180380016, pág. 4)

A propósito trago entendimento deste Tribunal em processo similar movido pelo mesmo apelante, Sr.
Robson Pereira do Nascimento em desfavor da empresa Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS –

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

(N.U 1057747-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Deste modo, comprovado pela parte apelada/requerida que não houve suspensão do sinal, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023